Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742292-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTELY GOMES ALVES AGRAVADO: FELIPE PEREIRA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURISTELY GOMES ALVES, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Exigir Contas proposta em desfavor de FELIPE PEREIRA MEIRA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 111080220 dos autos de origem): “ID 110602182. Trata-se de manifestação apresentada por AURISTELY GOMES ALVES na qual requer a concessão de prazo adicional de 30 dias úteis para depositar a integralidade dos honorários periciais devidos por ela. Apresentou documentos com intuito de comprovar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. ID 110935115. Manifestação da parte ré pelo indeferimento do requerimento da parte autora. DECIDO. A GRATUIDA DA JUSTIÇA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que ‘gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho’. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Presentes, portanto, outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabe à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente que a parte possui domicílio em área nobre de Brasília (Noroeste), trabalha como vendedora e auferiu no ano de 2020 o total de R$ 126.412,82 de rendimentos tributáveis (renda em torno de R$ 9.000,00 por mês). Os documentos trazidos pela autora não evidenciam a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não demonstrou que não possui patrimônio suficiente ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que a autora não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS INDEFIRO o requerimento de prorrogação na forma requerida pela parte autora, uma vez que ausente de qualquer justa causa. A parte por diversas vezes, desde que fora determinado o deposito dos honorários periciais devidos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo. Após a autorização do perito em parcelar o pagamento em 3 parcelas, torna a fazer requerimento com intuito de protelar o transcurso do processo. CONCEDO a parte derradeiro prazo de 2 dias para que comprove o deposito da primeira parcela. Caso descumpra a decisão autorizo desde já o bloqueio BACENJUD referente a totalidade dos honorários periciais devidos e a aplicação de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, VI, c/c art. 81, ambos do CPC. Efetuado o deposito, prossiga-se conforme determinado no ID 109872708. Intimem-se. Cumpra-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante AURISTELY GOMES ALVES interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 31748409). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que para a concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração do estado de miserabilidade, pois basta a comprovação pela parte que solicita os benefícios de que pagamento das despesas processuais poderão prejudicar o seu próprio sustento ou de sua família. Aduz que “das provas apresentadas nos autos (declaração de IR, extrato bancário, comprovação de dívidas e necessidade de realizar cirurgia de catarata), restou cristalino, que a Agravante não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais e despesas do processo, sendo considerada pobre no sentido legal.” Aponta que o magistrado singular se valeu de critérios subjetivos para o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, violando, assim, o ordenamento jurídico. Afirma que a utilização do sistema SISBAJUD para impor o pagamento dos honorários periciais é indevida, pois a consequência da ausência do pagamento das custas periciais é a dispensa da produção da prova. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão atacada e, por consequência, deferindo o pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento das custas periciais. Ausente o preparo, por ser este o tema do presente recurso (art. 101, § 1o, do CPC). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para comprovar com documentos atualizados a alegada hipossuficiência (ID no 31931710). A parte agravante compareceu aos autos e promoveu a juntada de contracheques, cópias dos extratos bancários, cópias dos extratos do cartão de crédito e cópia da última declaração de imposto de renda (ID no 32222787). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (negritei) “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (negritei) Percebe-se que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos o imposto sobre a renda do exercício de 2021, no qual consta a informação de rendimentos tributáveis na quantia de R$ 126.412,82 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos) (ID no 32222794 – págs. 30/36). Ademais, a parte agravante juntou aos autos cópias dos extratos bancários (ID no 32222791 – págs. 26/28), apontando uma movimentação financeira mensal razoável. Vale apontar, também, que pela natureza jurídica da relação discutida na demanda de origem (prestação de contas de valores significantes) e o valor dado à causa (R$ 50.000,00), é possível extrair das provas produzidas a ausência da hipossuficiência da parte agravante. Conforme bem salientado pelo magistrado singular: “No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente que a parte possui domicílio em área nobre de Brasília (Noroeste), trabalha como vendedora e auferiu no ano de 2020 o total de R$ 126.412,82 de rendimentos tributáveis (renda em torno de R$ 9.000,00 por mês). Os documentos trazidos pela autora não evidenciam a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não demonstrou que não possui patrimônio suficiente ou que esse patrimônio não tem liquidez.” No tocante ao pedido de prorrogação do prazo para o pagamento dos honorários periciais, não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, pois foi formulado em 06/12/2021 (ID no 110602182 dos autos de origem), ou seja, já decorreu o lapso temporal suficiente para o pagamento dos honorários periciais, fazendo constar que o próprio perito autorizou o parcelamento das custas periciais em 03 (três) parcelas. Por fim, dispõe o § 1o, do artigo 101, do Código de Processo Civil, que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 13:20:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora